Tribunal: TJDFT
Processo: 0735023-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735023-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO RONI DA ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). O requerente solicita a modificação do regime fechado para o semiaberto, alegando ausência de fundamentação suficiente para o regime mais gravoso, violação às súmulas n. 269 do STJ e 718 e 719 do STF, e desproporcionalidade, considerando a pena inferior a 4 anos, a ausência de reincidência específica, além da restituição dos prejuízos à vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o regime fechado foi fixado de forma desproporcional às circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal não pode ser utilizada como recurso para rediscutir a prova dos autos ou para reapreciação de questões já julgadas, destinando-se apenas à correção de decisões que contrariem a lei penal ou a evidência dos autos. 4. A fixação do regime fechado foi justificada pela reincidência do réu e pela valoração negativa de três circunstâncias judiciais (antecedentes, circunstâncias do crime e suas consequências), com base no art. 33, § 3o, do Código Penal. O entendimento jurisprudencial consolidado, expresso na Súmula 269 do STJ e nas Súmulas 718 e 719 do STF, permite a fixação de regime mais severo quando devidamente fundamentado, como é o caso dos autos. 5. A restituição dos prejuízos causados à vítima, mencionada pelo requerente, não comporta apreciação porque a ação cível de reparação, até a presente data, ainda não transitou em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Revisão criminal improcedente. Tese de julgamento: 1. A reincidência e a valoração negativa de três circunstâncias judiciais justificam a fixação do regime fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; Código de Processo Penal, art. 621, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 269. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal, 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, e aos enunciados 269 da Súmula do STJ, e 718 e 719, ambos da Súmula do STF, asseverando que a fixação de regime fechado para o cumprimento da pena é desproporcional e ofensiva “aos princípios constitucionais e aos direitos humanos reconhecidos internacionalmente” (ID 74065287, pág. 12). Colaciona ementas de julgados do STJ e do STF, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as alegações trazidas no especial, assevera deficiência de fundamentação e aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à tese de ofensa aos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal, 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela manutenção do regime fechado e pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão de regime mais brando para o cumprimento de pena, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos enunciados 269 da Súmula do STJ, e 718 e 719, ambos da Súmula do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012